Tribunal: TJES
Processo: 0001059-19.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001059-19.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PINGUIM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

APELADO: PINGUIM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS, LICENCIAMENTO E IPVA. ART. 134 DO CTB. LEI ESTADUAL Nº 6.999/2001. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO AO IPVA. MARCO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo DETRAN/ES e por Pinguim – Comércio de Veículos Ltda. contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, determinou a transferência do registro de motocicleta para a empresa ré e reconheceu a inexigibilidade, em relação ao autor, de multas, IPVA e licenciamento posteriores à alienação do bem, imputando tais encargos à adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder por pedido de inexigibilidade de IPVA; (ii) estabelecer se restou comprovada a transferência da propriedade do veículo à empresa apelante; (iii) determinar a extensão da responsabilidade do alienante e da adquirente por multas, licenciamento e IPVA diante da ausência de comunicação da venda; e (iv) fixar o marco temporal para cessação da responsabilidade solidária do antigo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/ES não detém competência tributária para figurar no polo passivo de demanda que discute exigibilidade de IPVA, cuja relação jurídico-tributária se estabelece com o Estado, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva quanto a esse pedido.

4. A prova documental e testemunhal demonstra que a motocicleta foi adquirida pela empresa Pinguim em 24/12/2011, aperfeiçoando-se a transferência da propriedade com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

5. Compete ao órgão de trânsito proceder à alteração do registro quando comprovada a efetiva aquisição do veículo, sob pena de manutenção indevida do cadastro em nome de quem não mais detém a propriedade.

6. A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito atrai a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações e encargos administrativos posteriores, conforme interpretação literal do art. 134 do CTB, consolidada pela jurisprudência do STJ.

7. A mitigação da responsabilidade do ex-proprietário quanto ao IPVA, prevista na Súmula 585 do STJ, não se aplica quando há lei estadual específica atribuindo solidariedade, como ocorre no Espírito Santo, nos termos dos arts. 9º e 10, V, da Lei Estadual nº 6.999/2001.

8. A citação válida do DETRAN na ação judicial configura marco de ciência inequívoca da alienação, fazendo cessar, a partir dessa data, a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O DETRAN não possui legitimidade passiva para responder por pedido de inexigibilidade de IPVA, por se tratar de tributo de competência estadual.

2. A tradição do veículo comprova a transferência da propriedade entre particulares, autorizando a determinação judicial de alteração do registro junto ao órgão de trânsito.

3. A ausência de comunicação da venda ao DETRAN mantém a responsabilidade solidária do alienante por multas e encargos administrativos, nos termos do art. 134 do CTB.

4. Havendo lei estadual específica, é válida a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo IPVA enquanto não comunicada formalmente a alienação.

5. A responsabilidade solidária do antigo proprietário subsiste até a data da citação do órgão de trânsito, que constitui ciência inequívoca da transferência.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, 124 e 134; CC, art. 1.267; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §§2º e 3º, e 129; Lei Estadual/ES nº 6.999/2001, arts. 9º e 10, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 585; STJ, Tema Repetitivo nº 1.118; STJ, REsp nº 2.207.618/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.09.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.151.805/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 12.03.2025; STJ, REsp nº 2.067.149/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, tratam-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, por
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
e, de outro, por
PINGUIM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da r. sentença (id 16281655) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos de ação declaratória c/c obrigação de fazer proposta por
REGINALDO LIMA MONTEIRO
contra os ora Apelantes e estendida ao litisdenunciado
BENEDITO VASCONCELOS GAGO
, julgou procedentes os pedidos autorais, para (i) determinar que o
DETRAN/ES
transfira o registro da motocicleta HONDA CG 150 TITAN ESD, cor preta, 2004/2004, placa MPY-9475, renavam 00826070027 para o nome do segundo apelante (PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS), bem como para (ii) reconhecer que as multas por infrações, os débitos de IPVA e de Licenciamento cujo fato gerador se dê a partir de 24/12/2011 são de responsabilidade do segundo apelante (PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS), sendo inexigíveis da parte autora.

Em suas razões recursais (id 16281658), o Apelante
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda no que tange à declaração de inexigibilidade do débito de IPVA, que se trata de um tributo estadual, a atrair a responsabilidade do Estado do Espírito Santo (sujeito ativo da relação jurídica tributária); (ii) é também parte ilegítima em relação ao pedido de transferência do registro da propriedade, providência que depende da atuação do comprador e/ou do vendedor, a quem incumbe formalizar administrativamente a comunicação de venda com a apresentação da Autorização para Transferência de Veículo, bem como comprovar o pagamento de taxas, impostos, multas, etc, estando o órgão púbico meramente adstrito à observância de tal requisito legal; (iii) a jurisprudência do STJ reconhece, na forma do art. 134 do CTB, que o antigo proprietário que não comunicou a transferência da propriedade do veículo ao órgão de trânsito é solidariamente responsável pelos débitos advindos de penalidades administrativas; (iv) a única exceção a tal regra tange à exigência do IPVA, conforme Súmula nº 585 do STJ, salvo se houver legislação estadual específica prevendo a solidariedade da obrigação, o que ocorre no Estado do Espírito Santo, na forma dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 6.999/2001; (v) subsidiariamente, deve-se reconhecer que o requerente não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva alienação e tradição do veículo.

Por sua vez, em suas razões recursais (id 16281661), o Apelante
PINGUIM - COMERCIO DE VEICULOS
também pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que (i) jamais adquiriu o referido veículo do autor, inexistindo relação jurídica direta entre as partes; (ii) o autor deixou de cumprir o dever legal de comunicar ao DETRAN/ES a venda da motocicleta, nos termos do art. 134 do CTB, circunstância que afasta a responsabilidade da empresa recorrente pelos débitos e penalidades posteriores; (iii) restou comprovado nos autos que o veículo foi vendido a terceiro (
BENEDITO VASCONCELOS GAGO
), em data anterior às infrações e débitos questionados, não podendo a apelante ser responsabilizada por obrigações posteriores à alienação; e (iv) a sentença contrariou as provas produzidas e a legislação aplicável, impondo à recorrente ônus que não lhe compete, razão pela qual pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem. Após percuciente exame dos fatos aludidos e provas produzidas nos autos, concluo que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
.

Em primeiro lugar,
em relação à pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA em relação ao autor
, carece o
DETRAN/ES
de pertinência subjetiva à demanda, uma vez que a relação jurídico tributária que dá ensejo à exação do IPVA é mantida
entre o contribuinte e o ente federado
(no caso, o Estado do Espírito Santo), conforme a jurisprudência desta c. Câmara reconhece,
in litteris
:

“(...)
O DETRAN/ES não detém competência tributária e, portanto, não pode figurar no polo passivo de demandas que discutem débitos de IPVA. A legitimidade é do Estado do Espírito Santo, sujeito ativo da obrigação tributária
”. (5004757-51.2022.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 28/08/2025)

Sendo assim, neste ponto, impõe-se o reconhecimento da
ilegitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/ES
.

Em evolução, e sem ignorar a existência de entendimento divergente sobre o tema, o Tribunal da Cidadania tem cristalizado orientação no sentido de que “
enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem
”.

Trata-se, pois, de conferir interpretação adequada ao art. 134 do CTB, que dispõe,
in litteris
, que:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

Não resta dúvida, portanto, sobre a obrigação atribuída ao vendedor de transmitir a propriedade do automóvel, entregando ao comprador o documento único de transferência, assim cópia daquele ao DETRAN, nos termos do art. 134, do CTB, de forma ver-se desobrigado da responsabilidade das infrações cometidas pelo réu/adquirente e dos tributos incidentes após a transferência da titularidade.

Ness
e sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. 2. A controvérsia envolve a responsabilidade pela comunicação da transferência de propriedade de veículo ao órgão de trânsito, bem como a responsabilidade solidária por multas e tributos incidentes sobre o bem, além de indenização por danos morais decorrentes da inclusão do nome do antigo proprietário em cadastro de inadimplentes. 3. O Tribunal de origem concluiu que o antigo proprietário não comunicou a transferência ao órgão competente, configurando sua responsabilidade solidária pelas multas e taxas de licenciamento. Contudo, reconheceu o dever de indenização da adquirente por danos morais causados pela ausência de diligência na transferência do registro de propriedade. II. Questão em discussão. 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade pela comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito do antigo proprietário ou se ela é compartilhada com o adquirente; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais pode ser revisado em recurso especial. III. Razões de decidir.
5. A responsabilidade pela comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente é do antigo proprietário, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito e tributos incidentes.
6. O entendimento proferido pelo Tribunal estadual está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, fazendo incidir no óbice da Súmula 83/STJ. 7. A revisão do valor da indenização por danos morais demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo. 8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (STJ, AREsp n. 2.478.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. É obrigatório o registro de todo veículo automotor perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, e a respectiva baixa somente é possível nas hipóteses previstas na legislação.
3. Não há transferência plena da propriedade dos veículos automotores sem registro, tampouco existe completa desoneração dos ônus advindos da condição de proprietário à míngua de alteração desse assentamento. 4. No caso, a própria autora confessa ter realizado a alienação de motocicleta, de modo que não é possível renunciar o que não é mais seu. 5. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 6. "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente" (Tema 1.118 do STJ)
. 7. O acórdão recorrido consignou que, "no caso do Estado do Tocantins, a Lei Estadual n. 1.287/01 prevê a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelo pagamento do IPVA enquanto não houver a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito competente". 8. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp n. 2.207.618/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 8/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585 do STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."
2.
O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito. Precedentes do STJ
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."
2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto,
a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, ora recorrente
. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito cometidas até a data da citação do DETRAN/RJ. (STJ, REsp n. 2.067.149/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
. 2. Esta Corte entendeu que,
no caso de alienação de veículo, a parte alienante deve comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.078.565/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, embora, repita-se, divergências existam quanto à mitigação do art. 134 do CTB:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES E TRIBUTOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por GILMAR DIAS CAMPOS contra sentença parcialmente procedente proferida em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alega ter vendido, em 27/11/2018, o veículo VW/Kombi, placa MPY-5062, com imediata tradição, mas sem realizar comunicação formal da alienação ao DETRAN/ES. Posteriormente, teve ciência de infrações de trânsito em seu nome. Requereu o reconhecimento da transferência de propriedade desde a data da tradição, a exoneração de responsabilidade por débitos e infrações posteriores e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a tradição do veículo é suficiente para exonerar o alienante das responsabilidades administrativas, civis e tributárias; (ii) estabelecer se, na ausência de comunicação da venda ao DETRAN, é possível afastar a responsabilidade solidária do ex-proprietário; (iii) determinar se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica de forma literal o art. 134 do CTB, impondo ao alienante a responsabilidade solidária por infrações e encargos administrativos quando não há comunicação formal da venda ao órgão de trânsito. 4. A efetiva exoneração de responsabilidade do ex-proprietário somente ocorre após a comunicação da alienação ao DETRAN, sendo irrelevante, para efeitos administrativos, a simples tradição do veículo. 5. Quanto ao IPVA, o STJ firmou entendimento no Tema 1.118, segundo o qual, nos estados que possuam lei específica, é válida a responsabilização solidária do ex-proprietário pela ausência de comunicação da venda. No Espírito Santo, a Lei Estadual nº 6.999/2001 estabelece tal obrigação no art. 10, V
. 6. A ausência de comunicação da alienação caracteriza conduta omissiva do apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, o que afasta a pretensão de condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. 7. Diante da improcedência do recurso, incide a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A simples tradição do veículo automotor não exonera o alienante de responsabilidade por infrações e tributos posteriores se ausente a comunicação formal da venda ao DETRAN. 2. A responsabilidade solidária do ex-proprietário por infrações de trânsito subsiste até a efetiva notificação ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB. 3. Nos termos da legislação estadual específica, é válida a imputação de responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA ao antigo proprietário. 4. Não é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a demanda decorre de conduta da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC, arts. 1.261 e 1.267; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei Estadual/ES nº 6.999/2001, art. 10, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.151.805/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 12.03.2025, DJEN 20.03.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.118. (0001940-67.2020.8.08.0012 APELAÇÃO CÍVEL MARIANNE JUDICE DE MATTOS 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS E TRIBUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Albericio Pinheiro contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de José Carlos Alvarenga, do DETRAN/ES e do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão determinou ao DETRAN/ES a transferência da propriedade do veículo VW Voyage S, placa MQM 4188, para o nome do comprador, com efeitos a partir da citação da autarquia (24/10/2018), mantendo, até essa data, a responsabilidade solidária do autor pelos débitos de IPVA e infrações de trânsito. O apelante pleiteia a fixação da data da venda (02/08/2000) como marco inicial para a cessação de sua responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a partir de qual momento o antigo proprietário de veículo automotor deixa de ser responsabilizado solidariamente pelos débitos tributários e administrativos, quando não realiza a comunicação da venda ao DETRAN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A transferência de propriedade entre particulares se perfaz com a tradição do bem, nos termos do Código Civil; contudo, para efeitos perante a Administração Pública, aplica-se a legislação especial, que exige comunicação formal ao órgão de trânsito. 4. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao DETRAN no prazo legal, sob pena de responsabilidade solidária por infrações e suas reincidências. 5. A ausência dessa comunicação transfere ao alienante a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, inclusive IPVA, conforme prevê a Lei Estadual nº 6.999/2001, art. 10, V
. 6. A data da citação do DETRAN/ES (24/10/2018) é considerada o marco temporal de ciência inequívoca da alienação, exonerando o autor de responsabilidade a partir de então. 7. Premiar a inércia do alienante comprometeria a segurança jurídica e a eficiência da fiscalização estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do antigo proprietário por multas e tributos incidentes sobre veículo automotor persiste até a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB. 2. A citação válida do DETRAN em ação judicial pode ser considerada marco de ciência inequívoca da alienação, exonerando o alienante de responsabilidades a partir dessa data. 3. A ausência de comunicação voluntária transfere ao alienante a responsabilidade solidária por débitos fiscais e administrativos, conforme legislação estadual. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; Lei Estadual/ES nº 6.999/2001, art. 10, V; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. (0016342-27.2018.8.08.0012 Buscar APELAÇÃO CÍVEL DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 24/10/2025)

Nada obstante, é sabido que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem mitigado o alcance do regramento legal em referência naquelas hipóteses em que quando restar comprovada a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, mesmo que não tenha sido comunicada a transação à Administração Pública.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DIRETA DO VENDEDOR PARA TERCEIROS. SÚMULAS 280/STF E 282/STF . 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado com o objetivo de "determinar a alteração do comunicado de venda do referido veículo marca VW/Gol 16v 2000/2000, cor branca, gasolina, placa JMV-9631, RENAVAM 735460523, para a compradora Amaro de Lima & Gonçalves Pereira Ltda., de acordo com a legislação vigente à época, qual seja, a já citada Portaria nº 1606/2005". 2 . A sentença denegou a segurança, o que foi mantido pelo Tribunal. 3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 490 e 1 .297 do Código Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 4. Não se conhece do Recurso Especial em relação a alegada violação a dispositivo de Portaria do Detran/SP, por não caracterizar afronta à legislação federal apta a atrair a competência do STJ (art . 105, III, a, da CF/1988). 5. Com relação à alegada violação da legislação estadual, registre-se que a sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". Nesse sentido: AgRg no Ag 715 .367/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/3/2006.6. O STJ tem reafirmado em jurisprudência a força cogente do art . 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação", havendo a possibilidade da substituição do comprovante de transferência da propriedade por documento idôneo, na forma regulamentada pelo Contran. A propósito: AgInt no REsp 1.728.465/RS, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2018; AgInt no AREsp 1.128.309/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1 .717.204/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgRg no REsp 1.482 .835/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014.7. O entendimento pretoriano descrito nos precedentes acima citados no sentido de que o STJ vem realizando a mitigação do disposto no art . 134 do CTB quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, não se relaciona ao caso concreto, que se busca a permissão da realização da transferência direta da propriedade do veículo automotor do vendedor originário para um terceiro que adquiriu o veículo do primeiro comprador, situação não permitida pela legislação de trânsito.8. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1793693 SP 2019/0004314-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

No caso dos autos, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, resta incontroverso que - seja por ato do autor
REGINALDO
, seja por ato de terceiro (
DIEGO
)

-
a motocicleta versada neste autos foi transferida à requerida (e ora recorrente)
PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
no ano de
2011
.

A recorrente
PINGUIM
,
aliás,

não nega que a moto tenha sido deixada em seu estabelecimento, afirmando, todavia, que lá fora deixada meramente para que fosse vendida.

Ocorre que a nota fiscal da compra do veículo pela
PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, acostada à fl. 17, permite inferir
t
er havido, de fato, a compra do referido bem
, o que é corroborado pelo depoimento pessoal do sócio da referida pessoa jurídica que, em AIJ, afirmou se recordar da compra da motocicleta e de seu repasse para uma parceira no mesmo ano de 2011 (vide AIJ no id. 16281648; aos 0min49seg e aos 1min29seg).

Assim, imperativo
reconhecer que
PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
tornou-se proprietária da motocicleta, a partir de sua tradição, em
24/12/2011
(fl. 17)
, nos termos do art. 1.267 do CC, ficando assim assentada a responsabilidade do

DETRAN/ES
de transferência do registro da motocicleta, sob pena de se cristalizar a manutenção do registro em nome de pessoa que, sabidamente, não detém mais a propriedade do veículo há mais de uma década.

Não é demais, inclusive, aqui rememorar que a jurisprudência pátria reconhece, em casos análogos, competir ao DETRAN/ES, na qualidade de autarquia responsável pelo registro e fiscalização de veículos (art. 22, III, do CTB), a obrigação de transferência do registro,
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA O VEÍCULO E BAIXA DOS REGISTROS APÓS VENDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO APÓS ALIENAÇÃO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DETRAN QUE NÃO AVERBOU A COMUNICAÇÃO DA VENDA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CRV ANTERIOR – NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgador de origem determinou a emenda da inicial, incluindo o órgão de trânsito no polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento, sendo que a parte deixou transcorrer o prazo sem que fosse apresentada qualquer manifestação, culminando no indeferimento da petição inicial diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Embora o veículo tenha sido alienado em 2000, o comprador não tomou as providências necessárias à efetivação do novo Certificado de Registro do Veículo (art. 123, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro), e, por outro lado, o vendedor também não comunicou a venda no prazo previsto no artigo 134 do CTB, e, ao tentar assim proceder depois de quinze anos, o pedido não foi atendido pelo DETRAN em razão de ter sido emitido uma segunda via do CRV, cancelando automaticamente o anterior. 3.
Considerando que o pedido autoral não se limita à obrigação de fazer do apelado, mas está igualmente dirigido ao DETRAN/ES para promover a transferência e a baixa de todos os registros em nome do antigo proprietário (o qual já declinou a inviabilidade da fazê-lo em razão da emissão da segunda via do CRV, cancelando àquele com base no qual fora autorizada a transferência ao apelado), mostra-se imprescindível a citação do órgão de trânsito, cuja esfera jurídica será inequivocamente atingida em caso de acolhimento da pretensão autoral
. 4. Não se trata de simplesmente assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (com mera determinação de expedição de ofício ao órgão de trânsito), justamente diante da razão administrativa pela qual não foi averbada a comunicação de venda. 5. Recurso conhecido e desprovido. (0002152-18.2021.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 01/09/2023)

BEM MÓVEL – Venda de veículo usado – Transferência de propriedade – Obrigação do comprador em realizar a transferência do veículo perante o órgão de administração do trânsito – Artigo 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Vendedor que deve comunicar a venda para se isentar das penalidades administrativas perante o órgão administrativo – Responsabilidade solidária perante o órgão administrativo que, entretanto não afasta a responsabilidade do adquirente perante o alienante por eventuais danos decorrentes do descumprimento de sua obrigação –
Autora que alienou o veículo de sua propriedade ao requerido, fornecendo-lhe o certificado de registro do automóvel (CRV) e a autorização para transferência da propriedade junto ao DETRAN, devidamente preenchida e com firma reconhecida
(...)
Obrigação de fazer – Pouco razoável que a autora seja ainda identificado perante a autoridade de trânsito como proprietário do veículo – Expedição de ofício ao DETRAN para que haja a transferência do veículo ao apelado, conforme constou da sentença – Meio de assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação – Substituição da vontade das partes pelo MM. Juízo – Sentença mantida
. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000854-36.2024.8.26.0066; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2025; Data de Registro: 30/08/2025)

Destaco, ademais, não se poder impor ao primeiro comprador (
PINGUIM
) a obrigação de fazer consistente na transferência do bem, seja porque tal obrigação se revelaria impossível, diante da ausência de notícias do paradeiro da motocicleta, seja porque referido pedido não fora formulado à exordial.

Assim, sem desconhecer que a transferência do registro depende do requerimento administrativo e, ainda, do cumprimento de requisitos legais e regulamentares (arts. 123 e 124 do CTB), tenho que a solução jurisdicional adequada à lide é a transferência do veículo, pelo órgão de trânsito, à requerida
PINGUIM
, já que comprovada a aquisição do bem em 24/12/2011 e a ausência de diligências voltadas ao registro do bem.

Em evolução, no tocante à responsabilidade pelo débitos oriundos de
infrações
cometidas a partir da transferência (27/12/2011), impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade solidária
entre o ex-proprietário (REGINALDO) e a adquirente (PINGUIM), na forma do art. 134 do CTB e da remansosa jurisprudência do STJ.

O mesmo se diga em relação aos débitos de
IPVA
e
Licenciamento
.

É bem verdade que a jurisprudência do c. STJ exara firme posição de mitigação da responsabilidade solidária do ex-proprietário quanto a tais débitos, com esteio na Súmula nº 585 do STJ, segundo a qual “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
".

Ocorre que a solidariedade da responsabilidade do ex-proprietário e do adquirente encontra amparo legal autônomo na Lei Estadual nº 6.999/2001, que dispõe:

Art. 9º
O contribuinte do Imposto é o proprietário de veículo automotor.

Art. 10.

Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais
:

V -
o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula
;

Assim, impõe-se a procedência parcial da pretensão autoral, a fim de que se reconheça a responsabilidade solidária do autor (
REGINALDO
) e do requerido
PINGUIM
a partir do momento em que transferida, por meio de tradição, a motocicleta (
in casu
, a partir de 24/12/2011 - fl. 17).

Esclareça-se, apenas, que a responsabilidade sobre os débitos gerados
a partir do momento da citação
(28/03/2019 - fl. 24) deve ser atribuída apenas sobre
PINGUIM
, uma vez perfectibilizada a comunicação ao
DETRAN/ES
quanto à transferência.
É o que reconhece a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício em casos análogos,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." 2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto,
a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, ora recorrente
. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito cometidas até a data da citação do DETRAN/RJ. (STJ, REsp n. 2.067.149/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS E TRIBUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Albericio Pinheiro contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de José Carlos Alvarenga, do DETRAN/ES e do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão determinou ao DETRAN/ES a transferência da propriedade do veículo VW Voyage S, placa MQM 4188, para o nome do comprador, com efeitos a partir da citação da autarquia (24/10/2018), mantendo, até essa data, a responsabilidade solidária do autor pelos débitos de IPVA e infrações de trânsito. O apelante pleiteia a fixação da data da venda (02/08/2000) como marco inicial para a cessação de sua responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a partir de qual momento o antigo proprietário de veículo automotor deixa de ser responsabilizado solidariamente pelos débitos tributários e administrativos, quando não realiza a comunicação da venda ao DETRAN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transferência de propriedade entre particulares se perfaz com a tradição do bem, nos termos do Código Civil; contudo, para efeitos perante a Administração Pública, aplica-se a legislação especial, que exige comunicação formal ao órgão de trânsito. 4. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao DETRAN no prazo legal, sob pena de responsabilidade solidária por infrações e suas reincidências. 5. A ausência dessa comunicação transfere ao alienante a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, inclusive IPVA, conforme prevê a Lei Estadual nº 6.999/2001, art. 10, V. 6.
A data da citação do DETRAN/ES (24/10/2018) é considerada o marco temporal de ciência inequívoca da alienação, exonerando o autor de responsabilidade a partir de então
. 7. Premiar a inércia do alienante comprometeria a segurança jurídica e a eficiência da fiscalização estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do antigo proprietário por multas e tributos incidentes sobre veículo automotor persiste até a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB. 2.
A citação válida do DETRAN em ação judicial pode ser considerada marco de ciência inequívoca da alienação, exonerando o alienante de responsabilidades a partir dessa data
. 3. A ausência de comunicação voluntária transfere ao alienante a responsabilidade solidária por débitos fiscais e administrativos, conforme legislação estadual. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; Lei Estadual/ES nº 6.999/2001, art. 10, V; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. (0016342-27.2018.8.08.0012 Buscar APELAÇÃO CÍVEL DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 24/10/2025)

Ato contínuo, em relação ao litisdenunciado
BENEDITO
, que teria adquirido da requerida
PINGUIM
a referida motocicleta, não vislumbro prova suficiente de sua responsabilidade.

A uma, porque a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) não está por ele assinado (fl. 70).
A duas, porque de seu depoimento pessoal também não se infere, com a necessária segurança, a aquisição da motocicleta. A
inda que vacilantes tenham sido algumas respostas
, fato é que o litisdenunciado asserta com firmeza nunca ter comprado motocicleta em “agência” ou “loja” como a
PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(vide AIJ, aos 11min59seg).

Do exposto,
CONHEÇO
dos
doi
s

recursos de apelação cível interpostos por DETRAN/ES e por PINGUIM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA, e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença vergastada, tão somente para
(i)
reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES no que tange à pretensão de declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA em relação ao autor; e
(ii)

reconhecer a responsabilidade solidária do autor e da requerida
PINGUIM
pelos débitos tributários, de licenciamento e oriundos de infrações do dia 24/12/2011 (fl. 17) até o dia 28/03/2019 (fl. 24), a partir de quando recai exclusivamente sobre a requerida PINGUIM a responsabilidade por débitos, nos termos da fundamentação supra.

Uma vez que dos dois pedidos principais deduzidos houve o acolhimento integral de um e parcial do segundo, tenho por caracterizada a sucumbência recíproca da parte autora e da parte requerida PINGUIM, afastando-se, à luz do princípio da causalidade, a imposição de ônus sucumbencial ao DETRAN/ES.

Assim sendo,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para (i) condenar as partes mencionadas ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 50% cada e (ii) quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrar, em favor dos patronos da parte autora e de PINGUIM, verba honorária equivalente a 15% sobre o valor da causa atualizado, reconhecida a suspensão da exigibilidade da verba em favor da parte autora, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (arts. 98, §§2º e 3º, do CPC).

No que tange à lide secundária (denunciação da lide) promovida em face de BENEDITO
VASCONCELOS GAGO
, condeno a requerida
PINGUIM
ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma dos arts. 129 c/c 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)